Tribunal: TJMT
Processo: 0016522-55.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016522-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ REGINALDO DA SILVA - CPF: 705.861.531-44 (APELANTE), J. V. M. D. C. M. - CPF: 070.250.781-40 (VÍTIMA), J. A. X. - CPF: 065.620.591-19 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBOS –
1) PRELIMINAR: LIBERTAÇÃO PARA RECORRER
– FALTA DE PREVISÃO LEGAL EM LIMINAR DE APELAÇÃO -
PLEITO INÓCUO EM RELAÇÃO A ESTE RECURSO -

ACUSADO REINCIDENTE E

PRESO

DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– SENTENÇA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA -
2) PENA-BASE
– ADEQUAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS – MULTIRREINCIDÊNCIA – MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO -
QUANTUM
NA SENTENÇA MAIS BENÉFICO DO QUE ADMITE O STJ – PRECEDENTES - AGRG NO HC 516.263/SP E
HC 531.187/MG – PENA MANTIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
E APELO
DESPROVIDO

DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ.

1 -
Por questão de coerência lógico-processual, a pretensão de recorrer em liberdade se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo, ainda, possibilidade de outros recursos a serem eventualmente interpostos e estando a prisão preventiva, satisfatoriamente fundamentada, ela deve assim ser mantida, pois o apelante, além de multirreincidente, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima ratio
.

2 -
Não existe um critério puramente matemático para a fixação da pena-base e, por isso, não se revela excessivo o percentual de aumento eleito pelo Magistrado na 1a fase dosimétrica, sendo o acréscimo de apenas 6 meses, mais favorável do que os parâmetros usualmente orientados pelo STJ, sobretudo quando se tem em mente que o réu ostenta 3 condenações criminais transitadas m julgado, sendo duas delas consideradas como antecedentes criminais, a denotar a necessidade de maior juízo de reprovação ante a conduta do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Luiz Reginaldo da Silva
, contra a sentença anexada sob o ID n. 35776995, em que foi condenado à pena de
5 anos
, e

3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, pela prática de um crime de roubo simples consumado, e outro de tentativa de roubo simples (arts. 157,
caput
c/c 14, II e 157,
caput
, CP).

Em razões anexadas sob Ids n. 35777950/51, a Defesa pugnou,
preliminarmente,
seja concedido ao apelante o
direito de recorrer em liberdade
. No
mérito
, requereu que a pena-base seja redimensionada aproximando-se-a do mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou o
desprovimento
do apelo
(Ids n. 35777954/55);
igualmente
opinou a douta PGJ, em parecer conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
32139478)
:

Sumário: Recurso de apelação –
Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática de crimes descritos nos arts. 157, “caput” c/c 14, II e 157, “caput”, ambos do Código Penal Brasileiro. – Preliminar para recorrer em liberdade - Inconformismo da defesa – Pretende a extirpação da causa de aumento de pena base. – Regime inicial fechado corretamente imposto. Trata-se de réu reincidente – Presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva – Nenhuma alteração fática a ensejar a revogação da custódia cautelar do apelante – Sentença que não merece reparos –
Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020